Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-60.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005331-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE AGUIAR - CPF: 201.442.373-34 (AGRAVANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 014.657.821-09 (AGRAVADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DOCUMENTAÇÃO QUE ABONA A POSSE VELHA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento nos termos da decisão de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GOMES DE AGUIAR, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1002850-89.2022.8.11.0023 movida em face de RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel urbano, consistente no lote nº 17, da Quadra nº 53 do Loteamento "Feirinha", Bairro Centro Antigo, Cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Em suas razões, o agravante sustenta ser legítimo possuidor do imóvel em questão há décadas, conforme cópia do contrato de compra e venda celebrado em 20.02.1986 e, desde 2014, juntamente com o seu filho José Welquer, exerce a posse do imóvel, no qual edificaram inúmeras melhorias.

Aduz que, não obstante o seu exercício regular da posse, mansa e pacífica, na data de 22.08.2022, o agravado intitulando-se possuidor e, posteriormente, proprietário, invadiu o imóvel e, mesmo tendo exercido o desforço imediato, ainda assim, a posse foi perdida, razão pela qual buscou o judiciário para retomada do que lhe é de direito.

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada, deferindo-se o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A pretensão liminar foi indeferida, no Id. 162784188.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 169879676, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o MM. Juiz
a quo
agiu acertadamente ao indeferir a liminar de reintegração do autor, ora agravante, na posse do imóvel denominado Lote nº 17, Quadra nº 53, do Loteamento “Feirinha”, Bairro Centro Antigo, Cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Como cediço, para deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015, a saber:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, a respeito da matéria, a boa doutrina ensina que:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)"
, (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346).

Desses ensinamentos, extrai-se que a ação de reintegração de posse de força velha, isto é, a decorrente de esbulho praticado há mais de ano e dia, processa-se pelo procedimento ordinário, nos termos do artigo 558, Parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

No caso em apreço, após detida e acurada leitura da peça recursal e dos fundamentos da sua pretensão, bem como da análise da documentação apresentada, não se vislumbram os requisitos para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, ora pretendida.

É assim porque não há elementos processuais que denotem a pertinência do direito material, notadamente a posse anterior exercida pelo autor/agravante.

Embora sustente a sua posse sobre o imóvel residencial em conjunto com seu filho, pela cadeia sucessiva infere-se que houve a transferência da posse para sua ex-companheira em 1996, a qual adquiriu novo relacionamento com o Sr. Benunes e, este último vendeu a posse e a propriedade do imóvel ao agravado.

Assim, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, não há demonstração, ao menos por ora, da posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e/ou o justo receio de ser molestado na posse.

Portanto,
a priori,
ausente a probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 caput e 561 do CPC, para a concessão da tutela de urgência.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO - POSSE VELHA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A posse exercida pelos agravados é exercida há mais de 8 (oito) anos, o que afasta de pronto, o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.”
(TJ-MT - AI: 10007016820178110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – POSSE VELHA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT 10111995320228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Registre-se, por fim, que o indeferimento da liminar não implica, necessariamente, improcedência definitiva da pretensão autoral, uma vez que tais pedidos poderão ser acolhidos ao final, se demonstrado, durante a instrução probatória, o direito vindicado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023